Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CADEIA REGISTRAL E DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos para determinar que o réu realize a transferência de propriedade do automóvel IMP/CHRYSLER STRATUS LX, para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 30 (trinta) dias; determinar a expedição de ofício ao DETRAN/GO para que anote no prontuário do veículo mencionado a informação acerca da sua alienação ao réu, desde 24/03/2011, conferindo o status de "comunicado de venda", até que haja nova transferência do veículo; condenar o réu A. J. de S. ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo desde a data da compra, inclusive, aqueles indicados na inicial, no valor total de R$ R$ 5.203,53 (cinco mil duzentos e três reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal. A responsabilidade atribuída pelo autor à ré F. foi afastada, com a determinação de anota de baixa da parte.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a transferência do veículo IMP/CHRYSLER STRATUS LX e a condenação da parte ré ao pagamento de todos os débitos do veículo, no importe de R$ 5.203,53. Narrou que, em 10/03/2011, adquiriu o veículo mencionado de terceiro e logo em seguida o revendeu para a Ré F., em 24/03/2011, pelo valor de R$ 17.000,00. Argumentou que entregou o DUT devidamente preenchido, contudo não foi realizada a transferência do automóvel. Destacou que o veículo encontra-se bloqueado junto ao DETRAN/GO e possuiu débitos no valor de R$ 5.203,53.

3. Em contestação, a ré F. informou que desconhece o autor e o veículo objeto da lide. Destacou que seu ex-marido, o réu A., tinha procuração com outorga de representação de pessoa jurídica da qual a ré era responsável e se utilizava para realizar a compra de veículos. Defendeu que foi vítima de fraude e que seu nome foi utilizado indevidamente.

4. Em audiência (ID 58006721), foi determinada a inclusão do réu A. no pólo passivo da demanda.

5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58006754 e 58006756). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58006760).

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente discorda da exclusão da ré F. da demanda, sob a alegação de negligência nos atos praticados pelo mandatário. Argumenta que a ré afirmou que se ex-marido negociava veículos em nome de pessoa jurídica, se utilizando de procuração outorgada. Destaca que negociação do veículo ocorreu em nome da ré F. enquanto pessoa física e não em nome de pessoa jurídica. Sustenta que a ré F. deu causa aos prejuízos objeto da demanda, pois confiou procuração a mandatário, o qual se utilizou de forma inadequada. Requer a manutenção da ré F. no pólo passivo da demanda, até o cumprimento total da obrigação.

7. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.

8. Extrai-se dos autos que o próprio recorrente adquiriu o veículo por meio de procuração outorgada em seu favor, em 10/3/2011, sem que tenha sido efetuado o necessário comunicado de venda e regularização documental perante o DETRAN. Poucos dias depois, em 24/3/2022, o requerente noticia que repassou o veículo para a ré F., conforme DUT de ID 58006514. Na ocasião. também não foi efetuado comunicado de venda ou nenhuma outra providência de natureza burocrática e registral, tanto que o documento do veículo apresentado nos autos se encontra em nome da pessoa de K. D. C. P., que não faz parte da ação. Durante a tramitação processual, a ré F. informou que o veículo ficou com seu ex-marido quando da separação do ex-casal, tendo o Magistrado de origem adotado solução por equidade, conquanto ambas as partes noticiaram a realização de negócios que não foram seguidos sequer de comunicado de venda perante o DETRAN. Assim, embora pleiteie a condenação da requerida F. a quitar, de forma solidária, o pagamento das multas e débitos administrativos do veículo, o recorrente sequer possui seus dados vinculados ao veículo perante o órgão de trânsito. Embora a propriedade do bem móvel possa ser realizada mediante a simples tradição, a ausência de observância da cadeia registral abre espaço para que a mesma inobservância noticiada pela requerida F. (a qual relata que o veículo pertence a seu ex-marido por força da separação) seja acatada pelo Juízo, posto que amparada por elementos de prova mínimos que demonstram a verossimilhança da alegação. Incabível, portanto, a responsabilização da recorrida de forma solidária.

9. Assim, ante a ausência de posse e propriedade do veiculo pela ré F., correta a condenação efetuada tão somente perante o réu A.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.